Tribunal: TJMT
Processo: 0009646-60.2010.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009646-60.2010.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRIOURO FRIGORIFICO LTDA - CNPJ: 09.479.176/0001-42 (AGRAVADO), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), IGOR NEVES CARVALHO - CPF: 028.591.379-47 (ADVOGADO), BRASIL SENEDESI DE PAULI - CPF: 632.721.999-34 (AGRAVANTE), PEDRO RONNY ARGERIN - CPF: 365.291.091-53 (ADVOGADO), RUY OTTONI RONDON JUNIOR - CPF: 404.370.001-68 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA JESUS - CPF: 181.020.438-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL EVIDENCIADA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – VEDAÇÃO A SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

“Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de pedido não apreciado na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
. ”
(TJMT, AI 133739/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 19/12/2016)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 0009646-60.2010.8.11.0015 - COMARCA DE SINOP

AGRAVANTE: BRASIL SENEDESI DE PAULI

APELADO:

FRIOURO FRIGORÍFICO LTDA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020